Tribunal: TJSP
Processo: 2181176-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização em que se alega gestão fraudulenta e temerária por parte da gestora e da administradora de fundos de investimentos. Irregularidades contábeis apuradas por auditoria independente. Pretensão de condenação de gestores e administradores ao pagamento dos prejuízos decorrentes das aplicações fraudulentas e temerárias de seus ativos e ao ressarcimento dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização em que se alega gestão fraudulenta e temerária por parte da gestora e da administradora de fundos de investimentos. Irregularidades contábeis apuradas por auditoria independente. Pretensão de condenação de gestores e administradores ao pagamento dos prejuízos decorrentes das aplicações fraudulentas e temerárias de seus ativos e ao ressarcimento dos custos que a requerente despendeu com a manutenção dos fundos. Decisão que acolheu a preliminar de compromisso arbitral, excluindo do feito os fatos e o direito relacionados ao "FIP Mirzam"; retificou o valor atribuído à causa para R$ 364.195.547,48; deferiu a produção de prova pericial contábil e indeferiu a produção de perícia de engenharia e de prova oral. Insurgência da autora. Alegação de inadequação da exclusão dos fatos e direitos relacionados ao "Fundo Mirzam", pois a gestão das requeridas em relação aos três Fundos de Investimentos estaria relacionada. Acresce que inexiste qualquer pleito de devolução do valor líquido aplicado que justifique a retificação do valor atribuído à causa. Pretende a manutenção da competência da Comarca de São Paulo; o reconhecimento do acerto do valor da causa; a redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais; a decretação da revelia da corré "DMI" e o deferimento de provas periciais. Exame: Decisão que indeferiu a produção de provas periciais que não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, devendo ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Decretação de revelia que não foi objeto de análise pelo Juízo "a quo", e que portanto não está devolvida ao segundo grau, sob pena de supressão de instância.Não conhecimento. Desacolhimento do mérito recursal. Validade das cláusulas arbitrais do "Fundo Mirzam" que devem ser analisadas no próprio procedimento arbitral. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Inteligência dos artigos 8o § único e 20, da Lei 9.307 de 1996, que dispõe sobre a arbitragem. Valor atribuído à causa que deve corresponder ao proveito econômico visado na ação. Em caso de procedência da ação, o valor da causa não servirá de referência para arbitramento de verbas de sucumbência, que terá por base o valor da condenação ou proveito econômico efetivamente obtido. Inteligência dos artigos 85, §2o, 291 e 292 do Código de Processo Civil. Inviabilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Tema no 1.076. Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.